Tribunal: TJBA
Processo: 0003571-89.2006.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003571-89.2006.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDEMILTON BARRETO DA COSTA Advogado(s): ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, KATIA SILENE SILVA COUTINHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): *** E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA. AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. ART. 485, § 1º, CPC. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA. ANULAÇÃO. I – A extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa pressupõe, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, no prazo legal. II - Ausente a intimação pessoal do demandante, não se aperfeiçoou a condição necessária para a extinção do feito por abandono ou inércia, sendo imperiosa a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0003571-89.2006.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, em que figura como Apelante EDEMILTON BARRETO DA COSTA e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA